Tribunal: TJDFT
Processo: 0726824-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726824-46.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 16a Vara Cível de Brasília (id 60965546) que, em cumprimento provisório de sentença, reconheceu regular sua intimação eletrônica do início da fase processual atual e, por conseguinte, o bloqueio Sisbajud e penhora do valor de R$ 18.329,37, ante o transcurso, in albis, do prazo para pagamento espontâneo do débito, bem como o intimou a se manifestar quanto à caução apresentada. Alega, em suma, nulidade absoluta, em virtude da falta de intimação, sustentando que a intimação via sistema não pode ser considerada como o único meio válido de comunicação processual, pois diversos problemas podem surgir, tais como falhas técnicas no sistema de comunicação eletrônica, problemas de conexão à internet, endereços de e-mail desatualizados ou inexistentes, comprometendo o direito de defesa do executado e violação aos princípios fundamentais do devido processo legal Acrescenta que não há no título executivo todos os parâmetros a serem adotados para o seu cumprimento, sendo certo que ele não se reveste da liquidez necessária para o seu devido cumprimento. Aponta perigo de dano na possibilidade de prejuízo ao seu patrimônio, ante eventual levantamento dos valores penhorados. Requer a tutela de urgência para sobrestar o feito principal, até julgamento do AGI. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 60965546): “(...). Segundo a Portaria GC 160 expedida pela Corregedoria deste e. TJDFT, a qual regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal, a comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei (art. 5o da Portaria). Dessa maneira, estando a executada cadastrada como parceira da expedição do TJDFT, nos moldes da referida Portaria, fica ela sujeita ao recebimento das intimações de forma eletrônica, dispensando-se, inclusive, a intimação por meio de publicação no DJe. Sobre o tema, vale acrescentar que a jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado no sentido de que a intimação por meio eletrônico não viola as disposições do art. 272, §§ 2o e 5o do CPC. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. ABANDONO. CPC, ART. 485, III, § 1o. INTIMAÇÃO PELO SISTEMA PJE. PARCEIRO DE EXPEDIÇAO ELETRÔNICA. ART. 272, §§ 2o E 3o DO CPC. AFRONTA. INEXISTÊNCIA. 1. É cabível a extinção do feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, quando a parte autora, não obstante ter sido intimada mediante seu advogado e pessoalmente, deixar de praticar atos ou diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 (trinta) dias (CPC, art. 485, III, § 1o). 2. A comunicação eletrônica, destinada aos parceiros de expedição eletrônica, "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei (Portaria GC no 160 de 11/10/2017). 3. Não há ofensa ao art. 272, § § 2o e 5o do CPC quando o advogado indicado está devidamente cadastrado no PJe para receber as comunicações dos atos judiciais e há expedição no DJe em seu nome. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1365637, 00168657020168070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, realizada a intimação por meio eletrônico não se verifica a inexistência de intimação suscitada pela executada. (...). Não obstante o agravante enumere possíveis falhas na intimação via sistema, sequer especifica qual delas teria ocorrido no presente caso que justificasse a irregularidade da intimação efetuada. No mais, o cumprimento provisório versa sobre a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa (id 190496665 – autos principais). Assim, a necessidade de cálculos aritméticos para determinar o quantum debeatur, a partir de parâmetros estabelecidos na sentença, não interfere na liquidez da obrigação nela reconhecida. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Os agravados apresentaram contrarrazões espontaneamente (id 61191276). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator